Tribunal: TJBA
Processo: 8033303-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033303-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO INDENIZATÓRIO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA SOCIAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA COM CADASTRO NO CADÚNICO. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que indeferiu tutela de urgência para concessão de tarifa social no fornecimento de água, em ação revisional de contrato cumulada com obrigação de fazer e indenização. O agravante, usuário dos serviços da EMBASA, matriculado no CadÚnico com renda familiar de um salário mínimo e beneficiário da tarifa social de energia elétrica, pleiteia a extensão do benefício tarifário à conta de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que determine a inclusão do agravante no programa de tarifa social da EMBASA, considerando sua condição de baixa renda, o cadastramento no CadÚnico e os princípios constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 6º, incisos II e VIII, e o art. 22, que impõem a adequação do serviço público e autorizam a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4. A documentação comprova que o agravante possui cadastro no CadÚnico, atende aos critérios socioeconômicos previstos no Decreto 6.135/2007 (com alterações do Decreto 11.016/2022) e já usufrui da tarifa social de energia elétrica, o que evidencia a probabilidade do direito.

5. A negativa da tarifa social de água, diante da concessão da tarifa social de energia elétrica com os mesmos critérios, viola o princípio da isonomia consagrado no art. 5º, caput, da CF/1988.

6. O acesso à água potável integra o mínimo existencial e se relaciona ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), devendo o Judiciário assegurar medidas que evitem a exclusão de famílias vulneráveis do acesso a serviços essenciais.

7. Configura-se perigo de dano, pois a ausência da tarifa social compromete a renda mínima do agravante e dificulta a satisfação de necessidades básicas, tratando-se de bem essencial à vida e à saúde.

8. O art. 8º do CPC impõe interpretação que promova os fins sociais e a dignidade da pessoa humana, justificando a concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento provido ratificando os termos da decisão de id. 84067625, para determinar que a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A proceda à concessão imediata da tarifa residencial social ao agravante, JOSE ANTONIO DA SILVA, referente à matrícula nº 132591995, do imóvel situado na Rua Jaguaripe, 51 - Cajazeiras VIII, CEP 41.330-770, Salvador/BA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada ao teto de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento
:

1. A condição de baixa renda comprovada pelo CadÚnico gera direito à tarifa social nos serviços públicos essenciais, salvo prova em contrário da concessionária.

2. A negativa de benefício tarifário quando presentes os mesmos critérios de elegibilidade configura violação ao princípio da igualdade.

3. A tutela de urgência em matéria de serviços essenciais deve observar o direito fundamental ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput; CDC, arts. 6º, II e VIII, e 22; CPC, arts. 8º, 300 e 1.026, § 2º; Lei 12.212/2010, art. 2º, II; Decreto 6.135/2007 (com alterações do Decreto 11.016/2022).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033303-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JOSE ANTONIO DA SILVA
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.